Tribunal: TJDFT
Processo: 0744577-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do autor, mantendo a sentença quanto ao valor fixado para os danos materiais e afastando a condenação por danos morais.
2. Pedido de condenação por danos morais fundando-se na alegação de omissão na análise da ocorrência de acidente doméstico decorrente da instalação defeituosa da cristaleira, bem como da contradição entre os fundamentos do acórdão e o laudo pericial que teria constatado a precariedade do serviço prestado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em:(i) verificar se houve omissão na apreciação do pedido de indenização por danos morais; e(ii) definir se a contradição alegada ampara a condenação por danos extrapatrimoniais, ante os fundamentos do acórdão e a prova pericial constante nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
5. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a inexistência de comprovação de dano extrapatrimonial, destacando que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável.
6. A decisão vergastada reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou a reparação dos danos materiais, sem que ficasse demonstrada a ocorrência de prejuízo extrapatrimonial capaz de justificar a indenização por danos morais.
7. A irresignação e os fundamentos do embargante com o julgamento desfavorável aos seus pedidos recursais não sustentam a hipótese de atribuir efeitos infringentes aos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Código de Defesa do Consumidor, art. 14.